Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700075-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEVALDO JOSE ARALDI AGRAVADO: THAMYS VASCONCELOS MARTINS DA SILVA - ME D E C I S Ã O Trata-se de pedido de desistência e retirada de pauta de sessão de julgamento, veiculado por meio da petição de id 25135801, na qual o agravante informa ter ocorrido o cumprimento superveniente da obrigação que ensejou a interposição do presente agravo (consubstanciado nos documentos de id 88232817 e 88265197, expedidos no juízo de origem – consulta bacenjud e expedição de ofício, respectivamente). Homologo, pois, o pedido de desistência do agravo de instrumento. Sem custas e sem honorários. Em decorrência da homologação do pedido de desistência, determino também a retirada de pauta do presente agravo. Brasília/DF, 5 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F